Tribunal: TJDFT
Processo: 0006919-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DOS RÉUS. IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. As qualificadoras apontadas na sentença de pronúncia, nesta oportunidade processual em que se defere ou não as suas apreciações pelo Júri, apenas poderão ser afastadas quando improcedentes ou manifestamente contrárias dos fatos constantes dos autos. Precedentes.
3. Negado provimento aos recursos dos réus.